Tribunal: TJMT
Processo: 0001163-60.2014.8.11.0028
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001163-60.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Município]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DANIELE CREMA DA ROCHA - CPF: 038.487.059-74 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - POCONÉ (APELADO), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – FALTA DE INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIRRO LOCALIZADO DENTRO DE ZONA URBANA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PODER CONCEDENTE – DEVER DE PROMOVER O ARRUAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – OMISSÃO VERIFICADA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não há que se falar em perda do interesse processual superveniente, quando a obrigação de fazer foi realizada por força do deferimento de liminar nos autos da Ação Civil Pública.

2. O Poder Público delega a prestação de serviços públicos à iniciativa privada não deixa de exercer a função fiscalizadora sobre tais serviços, sendo também responsabilizado por eventual inadequação das atividades, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

3. Ainda que tenha havido concessão integral do serviço público, não é suficiente para afastar a responsabilidade do ente público em providenciar o arruamento, necessário à instalação da rede de energia elétrica em bairro da municipalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0001163-60.2014.8.11.0028

Apelante: Município de Poconé

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Interessada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Poconé
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos da Ação Civil Pública no 1163-60.2014.811.0028, código n. 98259, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do
Município de Poconé
e da
Empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar os réus na execução do arruamento e na implementação no limite de suas atribuições, nas medidas administrativas e operacionais consistentes na ligação da rede elétrica às famílias residentes no endereço declinado nos autos, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/95.

Condenou, a 2a Ré (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica) ao pagamento das custas e despesas processuais; isentando o Município de Poconé, nos termos do art. 39 da Lei no 6.830/80.

Em suas razões recursais (ID no 8254076 e 8254077), o Apelante sustenta, preliminarmente, a ausência das condições da ação, em decorrência do cumprimento da obrigação, razão pela qual, requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/1973.

No mérito, assevera ser atribuição da 2a Ré, como concessionária do serviço público de energia elétrica realizar os reparos, serviços ou manutenção de energia elétrica, em consonância com o art. 31 da Lei no 8.987/95.

Destaca que, sendo a 2a Ré concessionária de um serviço público que disponibiliza aos consumidores energia elétrica, torna-se responsável pelo seu bom fornecimento e pelos encargos secundários.

Por essas razões, pugna preliminarmente pela declaração de nulidade da sentença e, no mérito, pelo provimento do apelo, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida.

As contrarrazões vieram nos ID ́s no 8254099 e 8254100 pugnando pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso.

A certidão de ID no 8254104 atesta a tempestividade do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 8438534, manifestou-se preliminarmente pela legitimidade do Ministério Público para a defesa dos interesses da coletividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Por se tratar de sentença ilíquida proferida contra o Município de Poconé, admito o Reexame Necessário, nos termos do art. 475 do Código de Processo Civil/1973, aplicável ao caso, em razão de a sentença ter sido proferida antes da entrada em vigor do NCPC (ID no 8254064).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020